Tribunal: TJMT
Processo: 1006368-51.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006368-51.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[APARECIDA REGINA PEREIRA DE FARIA - CPF: 078.703.371-53 (RECORRENTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ registrado(a) civilmente como CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA E TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL (TAE). NATUREZA ADMINISTRATIVA DO CARGO. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DO ART. 37, XVI, “b”, DA CF/1988. BOA-FÉ E DIREITO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE DIREITO À NOVA APOSENTADORIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito à acumulação de aposentadorias nos cargos de Técnico Administrativo Educacional (TAE), já concedida, e Professora da Educação Básica, indeferida administrativamente por suposta incompatibilidade constitucional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o cargo de Técnico Administrativo Educacional do Estado de Mato Grosso possui natureza técnica ou científica, a fim de se enquadrar na exceção prevista no art. 37, XVI, “b”, da CF/1988, que permite a acumulação com cargo de professor, desde que haja compatibilidade de horários.

III. Razões de decidir

3. O cargo de TAE, apesar de algumas atribuições relacionadas ao ambiente escolar, possui natureza predominantemente administrativa, não exigindo formação técnica ou conhecimento científico especializado, conforme definição legal constante na LC/MT nº 50/1998.

4. A interpretação do art. 37, XVI, da CF/1988 deve ser restritiva, exigindo demonstração inequívoca da natureza técnica ou científica do cargo, o que não se verifica no caso concreto.

5. Jurisprudência consolidada do STJ veda a acumulação de cargos quando ausente a natureza técnica do segundo vínculo funcional, sendo irrelevante a eventual compatibilidade de horários.

6. A alegação de boa-fé e de suposto direito adquirido à aposentadoria não afasta o comando constitucional, uma vez que não há direito adquirido contra a Constituição.

7. A ausência de contraditório na via administrativa não afeta a legalidade da decisão, fundada em impedimento de ordem objetiva, constitucional e insuscetível de relativização.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso inominado desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A acumulação de cargos prevista no art. 37, XVI, “b”, da CF/1988 exige comprovação da natureza técnica ou científica do segundo cargo, não sendo suficiente a mera vinculação ao ambiente escolar.

2. O cargo de Técnico Administrativo Educacional do Estado de Mato Grosso possui natureza eminentemente administrativa, não se enquadrando na exceção constitucional para fins de acumulação com o cargo de professor.

3. A boa-fé do servidor e a existência de compatibilidade de horários não legitimam a acumulação vedada pela Constituição Federal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, inc. XVI, “b”; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.800.258/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 13.08.2019.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto por
Aparecida Regina Pereira de Faria
, contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito à acumulação de aposentadorias nos cargos de Técnico Administrativo Educacional (TAE), no qual já se encontra aposentada, e de Professora da Educação Básica, cuja aposentadoria foi indeferida na via administrativa, por suposta inacumulabilidade de cargos.

A sentença consignou que o TAE
não ostenta natureza técnica ou científica
para fins da exceção do art. 37, XVI, “b”, da Constituição, apresentando a seguinte parte dispositiva:

“Portanto, considerando que o cargo de Técnico Administrativo Educacional possui natureza administrativa e não técnica ou científica, não há como reconhecer a possibilidade de sua acumulação com o cargo de Professor da Educação Básica, nos termos do art. 37, XVI, "b" da Constituição Federal.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC.”

Nas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que o juízo de origem incorreu em equívoco ao afirmar que o cargo de TAE seria meramente administrativo.

Argumenta que a Lei Complementar Estadual nº 50/1998 atribui ao cargo funções ligadas à área pedagógica e de multimeios didáticos, exigindo profissionalização específica, o que evidenciaria natureza técnica compatível com o exercício concomitante do magistério.

Alega, ainda, ter agido de boa-fé, possuir direito adquirido à aposentadoria e que o indeferimento administrativo ocorreu sem a devida observância do contraditório e da ampla defesa.

Deixa-se de remeter os autos ao Ministério Público, por não envolver matéria relativa à saúde, nem interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n.º 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal.

A justiça gratuita foi deferida na origem, não havendo necessidade de nova apreciação nesta instância.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se a verificar se o cargo de Técnico Administrativo Educacional do Estado de Mato Grosso se enquadra como cargo técnico ou científico, para fins da exceção prevista no art. 37, inciso XVI, alínea “b”, da Constituição Federal, que admite a acumulação com um cargo de professor, desde que haja compatibilidade de horários.

Dispõe o art. 37, XVI, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

A Lei Complementar Estadual nº 50/1998, com as alterações introduzidas pela LC nº 206/2004, define as atribuições do TAE, cargo de nível médio, para cujo exercício não se exige formação técnica específica, conforme se extrai de seu art. 7º:

“Art. 7º São atribuições do Técnico Administrativo Educacional e do Apoio Administrativo Educacional

I – Técnico Administrativo Educacional:

a) Administração Escolar, cujas principais atividades são: escrituração, arquivo, protocolo, estatística, atas, transferências escolares, boletins, relatórios relativos ao funcionamento das secretarias escolares; assistência e/ou administração dos serviços de almoxarifado, dos serviços de planejamento e orçamentários, dos serviços financeiros; dos serviços de manutenção e controle da infra-estrutura; dos serviços de transporte, dos serviços de manutenção, guarda e controle dos materiais e equipamentos para a prática de esportes nas unidades escolares e outros;

b) Multimeios Didáticos, cujas principais atividades são: organizar, controlar e operar quaisquer aparelhos eletrônicos tais como: mimeógrafo, videocassete, televisor, projetor de slides, computador, calculadora, fotocopiadora, retroprojetor, bem como outros recursos didáticos de uso especial, atuando ainda, na orientação dos trabalhos de leitura nas bibliotecas escolares, laboratórios e salas de ciências;”

Embora algumas dessas atribuições se relacionem ao ambiente pedagógico, sua essência é de apoio administrativo, não exigindo formação técnica específica nem conhecimento científico aprofundado.

A interpretação do art. 37, XVI, da Constituição deve ser restritiva, pois a vedação à acumulação de cargos constitui a regra geral, admitindo-se exceções apenas nas hipóteses expressamente previstas e quando comprovada, de modo inequívoco, a natureza técnica ou científica do cargo.

A mera utilização de equipamentos ou o auxílio em atividades educacionais não conferem caráter técnico ou científico, sob pena de se ampliar indevidamente o alcance da norma excepcional.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR SUBSTITUTO E ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO. NATUREZA TÉCNICA NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. PRECEDENTES. (...)

“
O cargo de assistente de administração não se enquadra na classificação de cargo técnico ou científico, por não requerer formação específica ou conhecimento técnico, sendo vedada, portanto, a acumulação com cargo de professor
.” (AgInt no REsp 1.800.258/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/08/2019, DJe 16/08/2019). (g.n.)

A recorrente invoca, ainda, o entendimento do STF na ADI 3772, que ampliou o conceito de “funções de magistério” para fins de aposentadoria especial. Todavia, tal entendimento não se aplica à hipótese de acumulação de cargos, pois aqui se discute a natureza do cargo de TAE, o qual, segundo a legislação local, possui conteúdo essencialmente administrativo.

A compatibilidade de horários, ainda que existente, não tem o condão de afastar o impedimento constitucional. Trata-se de requisito adicional, e não substitutivo, sendo indispensável que o segundo cargo tenha natureza técnica ou científica — o que, conforme demonstrado, não ocorre no presente caso.

Quanto à alegação de direito adquirido à aposentadoria, é firme o entendimento de que não há direito adquirido contra a Constituição. A concessão de aposentadoria pressupõe o preenchimento dos requisitos legais e constitucionais vigentes no momento da análise administrativa.

A boa-fé da servidora pode, eventualmente, afastar a devolução de valores indevidamente recebidos, mas não legitima a acumulação inconstitucional de cargos — hipótese que, ademais, não se examina aqui.

No tocante à suposta ausência de contraditório no processo administrativo, ainda que houvesse alguma irregularidade formal, esta não alteraria o resultado, pois o indeferimento fundou-se em questão de ordem constitucional e objetiva, atinente à natureza do cargo, e não em elemento dependente de prova ou defesa.

Assim, não há como reconhecer o direito à acumulação com o cargo de Professora da Educação Básica para fins de concessão de nova aposentadoria.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025